Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707810-42.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69411259) contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0025062-82.2014.8.07.0001 – id. 226226393) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema InfoJud e a inclusão dos executados no SerasaJud. Por fim, determinou o retorno dos autos à suspensão. Alega, em suma, que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas e que a utilização dos sistemas InfoJud e SerasaJud é uma medida eficiente e célere para garantir a satisfação do crédito, bem como prescinde do exaurimento de diligências. Defende que a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes é uma medida coercitiva importante para forçar o cumprimento da obrigação, especialmente quando a citação foi realizada por edital. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator